Tribunal: TJMT
Processo: 1046703-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANESSA LORENA DE NOBREGA FERNANDES - CPF: 903.580.401-59 (RECORRENTE), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), CLINEU ARAUJO FERNANDES - CPF: 667.939.391-49 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1046703-54.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

WANESSA LORENA DE NOBREGA FERNANDES e CLINEU ARAUJO FERNANDES

Recorrido:

TAM LINHAS AEREAS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERÍODO PANDEMIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que os Recorrentes postulam reparação por danos morais e materiais, em razão do cancelamento de voo realizado pela empresa
Recorrida.

2.
Em suma, alegam que
na data de 11/02/2020, adquiriram passagens aéreas com destino a Bariloche, Argentina pelo valor de R$ 11.280,64 (onze mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos). O voo estava previsto para sair de
Cuiabá-MT no dia 31/07/2020, com escala em São Paulo e chegada em Bariloche em 01/08/2020, com retorno em 07/08/2020. Mencionaram que, posteriormente, no dia 12/02/20, fizeram a troca do voo 7769 pelo voo 7761 de Bariloche a Buenos Aires, para não haver a troca de Aeroporto, pagando pela diferença de preço pela comodidade, no valor de R$1.717,30 (mil setecentos e dezessete reais e trinta centavos). Contudo, no dia 26/05/2020, foram notificados que os voos foram cancelados, razão pela qual em 30/05/2020, solicitaram o reembolso dos valores, uma vez que não teriam disponibilidade de viajar em outra data. Por fim, declararam que o reembolso foi negado, o que ensejou na presente ação.

3.
No primeiro grau, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais no sentido de condenar a Recorrida ao pagamento dos danos materiais, deixando, contudo, de condenar a companhia aérea ao pagamento de danos morais, pois entendeu que o cancelamento ocorreu devido a uma situação atípica ocasionada pela pandemia do Covid-19, não havendo que se falar na responsabilidade da Recorrida.

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.
No caso, o cancelamento do voo ocorreu no curso da Pandemia da Covid-19, sendo que as empresas aéreas suportaram uma drástica redução em suas operações, como alterações de malhas, atrasos de voos e outras consequências.

6.
Dessa forma, assim como verificado pelo juízo a quo, não é possível verificar a ocorrência de ilícito praticado pela empresa Recorrida, tendo em vista que o cancelamento ocorreu por condições alheias à sua vontade.

7.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8.
Dessa forma, entendo que no presente caso o cancelamento do voo não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

9.
Danos morais não comprovados.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno as Recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022